Tribunal: TJBA
Processo: 8010804-36.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

8

Classe:
Habeas Corpus
n.º
8010804-36.2024.8.05.0000

Órgão:
Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal

Comarca de Origem:
Ibirapuã

Vara de Origem:
Vara Criminal

Processo de Origem:
8000587-71.2023.8.05.0095

Impetrante:
Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente:
Rodrigo Souza dos Santos

Advogado(a):
Iracema Érica Oliveira Góes Ribeiro (Defensora Pública)

Impetrado(a):
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibirapuã

Promotor(a) de Justiça:
João Batista Madeiro Neto

Procurador(a) de Justiça:
Nivea Cristina Pinheiro Leite

Relator(a):
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ELEMENTOS JUSTIFICADORES.
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS.
PRESENÇA. PERICULOSIDADE CONCRETA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. PREDICATIVOS PESSOAIS POSITIVOS. INSUFICIÊNCIA.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INACOLHIMENTO
.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

ORDEM
DENEGADA.

1.

A
inda que processualmente versada pela via excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, a demonstrar o perigo pelo estado de liberdade dos Pacientes, resta viabilizada a imposição da medida extrema pelo Julgador. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal.

2.

Quanto aos fundamentos do recolhimento acautelatório, a decisão aponta que a Autoridade Coatora considerou a necessidade de garantia da ordem pública, diante do efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente, tendo em vista o “
fato de se terem encontrado em posse do investigado uma balança de precisão e significativa quantidade de drogas (01 [uma] porção sólida de cocaína, com massa bruta de 116,83g [cf. ID 422656487 - Pág. 3]; 40 [quarenta] porções, em forma de pedra, de “crack”, com massa bruta de 20,23g [cf. ID 422656487 - Pág. 5]; e 34 [trinta e quatro] porções de “maconha”, com massa bruta de 510,06g [cf. ID 422656487 - Pág. 7]), bem como o periculum libertatis, por seu turno, também se mostrou presente face ao risco que a liberdade do investigado pode(ria) causar à ordem pública, considerando o alto grau lesivo das drogas apreendidas em posse daquele, bem como a quantidade destas, que, levando em conta a baixa dimensão populacional do Município de Lajedão/BA (cerca de 3.845 habitantes [cf. SENSO IBGE 2022]), evidenciam o risco em concreto à ordem pública
.”.

3.

No caso em concreto, constata-se que o Paciente responde a outros processos (ID
57339842 - Pág. 8
), foi preso no Município de Lajedão, com baixa densidade

populacional, sendo apreendida grande quantidade de entorpecente, em variedade (maconha, cocaína e crack), registrando em seu interrogatório perante a autoridade policial que “
estava guardando a droga para uma pessoa que o interrogado não dizer nome, porque estava devendo ao traficante, mas não estava traficando, apenas tinha a função de guardar a droga
”, de modo que não se pode afastar a conclusão do
decisum
de origem de risco à ordem pública, com apreensão de tamanha quantidade e variedade de entorpecente e balança de precisão, com destaque de que as drogas estavam embalada e fracionadas de forma típica para o comércio.

4.

Portanto, não se trata de recolhimento assentado em conjecturas, ilações ou na mera gravidade em abstrato do crime, como aponta a impetração, mas nas específicas características das condutas em apuração e, notadamente, do Paciente e as circunstâncias da apreensão, considerando igualmente os entorpecentes e risco de reiteração delitiva, evidenciadoras inequívocas de um grau de periculosidade mais acentuado, justamente por isso capaz de recomendar o acautelamento social.

5.

Fundamentado o recolhimento cautelar vergastado, com o escopo de garantia da ordem pública, ao que não se revelaria suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

6.

Evidenciada a ausência de ilegalidade ou abuso da prisão preventiva, torna-se adequada a manutenção da medida acautelatória, ao que não constitui óbice a eventual reunião, pelo paciente, de predicativos pessoais positivos.

7.

Sob outro vértice, a questão atinente à violação ao princípio da homogeneidade não permite acolhimento, vez que, na fase judicial atual da
persecutio criminis,
é impossível aferir, com grau de certeza, o
quantum
relativo à pena porventura imposta, nem ao menos o regime inicial de cumprimento desta.

8.

A existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo configura-se nos casos em que a ocorrência de procrastinação indevida é decorrente de culpa ou desídia do Juízo. Não é esta a hipótese dos autos, que, após oferecimento da denúncia (11/12/2023), foi expedida carta precatória para notificação do indiciado, o que ocorreu em 22/02/2024, estando o feito no aguardo de apresentação de defesa prévia.

9.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

Habeas Corpus

n.º

8010804-36.2024.8.05.0000
, em que figura como Paciente
Rodrigo Souza dos Santos

e como Autoridade Coatora o
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibirapuã
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
, em
DENEGAR A ORDEM
,
nos termos do voto condutor.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR